Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO DO SUSPEITO NA DELEGACIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DELITO COMETIDO NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com emprego de arma branca (artigo 157, 2o, VII, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Não cabe falar em invalidade da identificação, pela vítima, do suspeito em delegacia quando a conclusão acerca da autoria delitiva não foi alcançada pelo reconhecimento em questão (sequer realizado procedimento nesse sentido, nos termos do art. 226, CP), mas sim por meio de sólido conjunto probatório, produzido por fonte independente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indícios de parcialidade.

4. O depoimento dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e constitui relevante elemento probatório.

5. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social, pois aspecto capaz de intensificar a reprovabilidade do agir e ensejar maior censura.

6. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma.

7. Apelação conhecida e desprovida.